Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Venham os Memoriais no prazo comum de 15(quinze) dias. Após retornem-se os autos para prolação do Voto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator